Tribunal: TJES
Processo: 5005772-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005772-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HELOISA RODRIGUES DO PRADO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS TÉCNICOS TRAZIDOS PELA PRÓPRIA RÉ. RELATÓRIO DE CONEXÃO QUE DEMONSTRA INOPERÂNCIA DE 08/01/2024 A 16/01/2024. TRÁFEGO DE DADOS IRRISÓRIO NO PERÍODO QUE CARACTERIZA VÍCIO DE QUALIDADE EQUIPARADO À INTERRUPÇÃO TOTAL . DIVERGÊNCIA ENTRE A ESTIMATIVA DA INICIAL E A REALIDADE TÉCNICA DOS AUTOS. PRIMAZIA DA PROVA PRODUZIDA PELA RÉ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPACTO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CABELEIREIRA) E IMPOSSIBILIDADE DE USO DE MÁQUINAS DE CARTÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$ 2.000,00 MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005772-12.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: HELOÍSA RODRIGUES DO PRADO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS TÉCNICOS TRAZIDOS PELA PRÓPRIA RÉ. RELATÓRIO DE CONEXÃO QUE DEMONSTRA INOPERÂNCIA DE 08/01/2024 A 16/01/2024. TRÁFEGO DE DADOS IRRISÓRIO NO PERÍODO QUE CARACTERIZA VÍCIO DE QUALIDADE EQUIPARADO À INTERRUPÇÃO TOTAL . DIVERGÊNCIA ENTRE A ESTIMATIVA DA INICIAL E A REALIDADE TÉCNICA DOS AUTOS. PRIMAZIA DA PROVA PRODUZIDA PELA RÉ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPACTO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CABELEIREIRA) E IMPOSSIBILIDADE DE USO DE MÁQUINAS DE CARTÃO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$ 2.000,00 MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO DISPENSADO (ART. 38, LEI 9.099/95).

II. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade: O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado. Preenchidos os requisitos, dele conheço.

Da Falha na Prestação do Serviço e vício de qualidade:

A recorrente sustenta a regularidade do serviço, mas seu próprio relatório técnico (ID 15856672) desmente tal tese. O
log
registra que, após o dia 08/01/2024, o volume de dados trafegados foi de apenas 3.2MB em seis dias, volume este tecnicamente incompatível com o padrão de banda larga contratado. Tal fato evidencia vício de qualidade severo, configurando falha na prestação do serviço desde 08/01/2024 até o restabelecimento efetivo em 16/01/2024.

Da Primazia da Realidade Probatória (Afastamento de Vício Ultra Petita):

Embora a recorrida tenha estimado na petição inicial que a interrupção ocorreu entre 14/01 e 17/01/2024, a instrução processual, pautada pela inversão do ônus da prova, trouxe aos autos o relatório técnico da própria operadora ré. Referida prova, sob posse exclusiva da ré, revelou que o dano iniciou-se em 08/01/2024. Em se tratando de relação de consumo, a apresentação de dados técnicos pela ré que demonstram uma falha mais extensa constitui confissão judicial quanto à real duração do ilícito. No rito dos Juizados Especiais, a Verdade Real extraída da prova documental técnica sobrepõe-se à estimativa imprecisa do consumidor hipossuficiente, não havendo que se falar em julgamento
ultra petita
, mas sim em justa reparação conforme a realidade dos autos.

Do Dano Moral e Impacto Profissional:

Restou comprovado que a recorrida exerce a atividade de cabeleireira e que, durante o período de interrupção, ficou impedida de utilizar as máquinas de captação de pagamento . A privação de serviço essencial que serve de instrumento de trabalho e sustento transborda o mero aborrecimento, atingindo a dignidade profissional e o mínimo existencial da consumidora.

Do Quantum Indenizatório:

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença é razoável e proporcional à gravidade do fato e à capacidade econômica da ré , cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)